Tribunal: TJDFT
Processo: 0712408-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0712408-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONVENCAO DE ADMINISTRACAO DO BLOCO C DA SQN 115 AGRAVADO: ZULEIDE DE OLIVEIRA MOURA REPRESENTANTE LEGAL: VITOR FARIAS MOURA D E C I S Ã O RESUMO DOS ACONTECIMENTOS Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONVENÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DO BLOCO C DA SQN 115 contra decisão do Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de cumprimento de sentença (processo no 0740759-24.2022.8.07.0001), deferiu o pedido de substituição da penhora de imóvel de titularidade da executada por crédito a ser recebido pela mesma junto à União, nos autos do processo no 0036075-43.2009.4.01.3400, em trâmite na 17a Vara Federal do Distrito Federal, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “Nesse cenário, sem olvidar das colocações da exequente e mesmo que o débito condominial é originário da unidade penhorada, contudo, sopesando a hipervulnerabilidade da executada, idosa, sob curatela, considerando a existência de crédito em favor da executada nos indicados autos, tenho que mereça acolhimento o pedido de substituição” (ID 226273519, processo de origem no 0740759-24.2022.8.07.0001). Nas razões recursais, o recorrente alega que a decisão agravada padece de nulidade por ausência de fundamentação adequada, violando os artigos 1.022, II, e 489, §1o, III e IV, do CPC. Sustenta que foram opostos embargos de declaração visando a sanar omissão quanto à análise dos requisitos do artigo 847 do CPC, especialmente no tocante à necessidade de que a substituição da penhora não acarrete prejuízo ao exequente. Assevera que tais embargos foram rejeitados sem o necessário enfrentamento dos argumentos trazidos, mediante decisão genérica. Pontua que o crédito oferecido pela executada, embora existente, não se mostra líquido, certo ou de exigibilidade imediata, por depender de pagamento via precatório, o que implica risco concreto de frustração da execução e compromete a efetividade do processo executivo. Pondera que a penhora anterior incidia sobre imóvel de fácil alienação, com valor suficiente à garantia da dívida condominial – dívida esta de natureza propter rem e essencial à coletividade condominial –, e que sua substituição por crédito de difícil liquidez representa violação ao princípio da efetividade da execução, além de romper o equilíbrio processual entre as partes. Requer, desse modo, seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada e manter-se a penhora do imóvel da executada como garantia do juízo. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, com a consequente reforma da decisão interlocutória, de modo a restabelecer a penhora sobre o imóvel anteriormente constrito, sob o fundamento de que a substituição deferida afronta os princípios da efetividade da execução, da segurança jurídica e do interesse do credor, notadamente diante da inexistência de garantia concreta quanto ao crédito a ser futuramente recebido via precatório pela executada. Preparo recolhido (id. no 70374525). É o relatório. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que, em sede de cumprimento de sentença por dívida condominial, autorizou a substituição da penhora de bem imóvel de titularidade da executada por crédito oriundo de demanda movida contra a União, acolhendo pedido formulado pela parte devedora em razão de sua condição de vulnerabilidade. O recorrente defende o desacerto da decisão ao sustentar que a medida imposta pelo juízo de origem comprometeria a efetividade da execução e colocaria em risco o direito do credor à satisfação célere do seu crédito, por envolver crédito de liquidez duvidosa e sujeito ao regime de precatórios. Malgrado as razões recursais, o pedido liminar não merece amparo. No que tange ao tópico, é certo que o processo executivo, conforme estabelece o caput do art. 797 do Código de Processo Civil, deve operar em benefício do credor. No entanto, tal diretriz não atua de forma isolada. O art. 805 do mesmo diploma legal traz, como contrapeso, o princípio da menor onerosidade ao devedor, impondo ao julgador o dever de adotar, sempre que possível, meios executivos menos gravosos quando existentes e eficazes. Ademais, o parágrafo único do referido dispositivo deixa expresso que incumbe ao devedor a demonstração de tais meios alternativos, ônus que, no caso, foi cumprido. Segundo o artigo 847 do CPC, a substituição do bem penhorado é admissível desde que não ocasione prejuízo ao exequente. Tal norma não impede, portanto, a substituição, mas condiciona-a à análise concreta da viabilidade do novo meio proposto. Deve-se buscar, nesse contexto, a harmonização entre os princípios da efetividade e da menor onerosidade — ambos integrantes do devido processo legal substancial. Observadas as normas destacadas, não se pode ignorar que a executada é pessoa idosa, sob curatela definitiva, diagnosticada com enfermidade neurológica degenerativa, e reside no imóvel objeto da penhora. Trata-se, portanto, de situação que exige sensibilidade e proporcionalidade por parte do Judiciário, especialmente quando há indicação válida de crédito superior ao valor executado, já judicializado, e cuja penhora no rosto dos autos já foi admitida inclusive em processo de mesma natureza, envolvendo as mesmas partes. Na hipótese em análise, é de ressaltar que o crédito apontado pela executada em outro processo judicial – de valor consideravelmente superior ao débito condominial – encontra-se em fase de cumprimento de sentença, e foi aceito judicialmente como suficiente para garantir o juízo em outra execução. Ainda, foi demonstrado que o pedido de efeito suspensivo à decisão que autorizou essa substituição foi anteriormente indeferido pelo TJDFT (processo no 0742084-66.2024.8.07.0000), circunstância que confere maior credibilidade à medida ora impugnada. Adicionalmente, depreende-se que a simples condição de ser o imóvel bem de liquidez imediata não exclui a possibilidade de substituição, quando o meio alternativo indicado é idôneo, juridicamente admissível e suficiente à garantia do juízo. A aplicação cega do princípio da efetividade, dissociada do necessário equilíbrio com a dignidade da pessoa humana e da condição do devedor, especialmente quando este é civilmente incapaz, poderia resultar em desfecho desproporcional e atentatório à finalidade da execução: resolver conflitos de forma justa. Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Após, ao Ministério Público para manifestação (artigo 178 do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator